Tribunal: TJPA
Processo: 0014170-24.2016.8.14.0010
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2020-02-06

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 213, §1º DO CPB ? PRELIMINAR PARA CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE ? NÃO CONHECIMENTO ? COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL ? NO MÉRITO PLEITO ABSOLUTÓRIO ? INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? IMPROCEDÊNCIA ? MATERIALIDADE E AUTORIA DELINEADOS PELA PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTO TESTEMUNHAL - PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA ? PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL ? IMPROCEDÊNCIA ? EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS ? PENA-BASE JUSTA E PROPORCIONAL ? REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA MANTIDO, COM BASE NO ART. 33 DO CP - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminarmente, o apelante pleiteia o direito de recorrer em liberdade, o que não merece ser conhecida na presente via, posto que tratando-se de pleito relativo a liberdade a competência é privativa da Seção de Direito Penal, nos termos do art. 30, I do Regimento Interno do TJPA. 2. Ao analisar as provas constantes do bojo dos autos, verifica-se que a materialidade e autoria delitiva restam evidenciadas através da palavra da vítima e dos depoimentos testemunhais. 3. O depoimento da vítima é firme e coerente com o relatado pelas testemunhas. Ao expor os fatos a vítima o faz da mesma forma, tanto na fase policial quanto perante autoridade judicial. 4. A ofendida é firme ao indicar o réu com sendo o autor do crime, detalhando os fatos e informando características da sua moto e roupa. 5. As testemunhas relatam os fatos de forma a corroborar tudo que foi relatado pela vítima.6. Tratando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra da vítima tem especial relevância, constituindo-se de base para a sustentação da estrutura probatória, portanto, a sua versão tem valor inestimável, quando coerente e corroborada pelos demais elementos probatórios constantes dos autos, como o depoimento de testemunhas.7. Após a análise da dosimetria, verifica-se que as circunstâncias judiciais foram analisadas corretamente, existindo dois vetores negativados ao réu, de forma justificada em fatos concretos dos autos. 8. Em sendo assim, entende-se pela manutenção a pena-base aplicada em 09 anos de reclusão, posto que as circunstâncias do art. 59 do CP foram valoradas com base em elementos concretos dos autos e a pena foi aplicada de acordo com princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 9. Na segunda fase da dosimetria, não se verificam circunstâncias atenuantes, nem agravantes.10. Na terceira fase da dosimetria, a pena de 9 anos de reclusão foi mantida, considerando a inexistência de causas de aumento e diminuição de pena.11. A dosimetria apresenta-se escorreita, portanto, mantenho a pena aplicada. A pena privativa de liberdade deve ser cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos do art. 33 do CP. 12. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL - N.º. 0014170-24.2016.814.0010.
APELANTE: ROSIMAR GOMES DOS SANTOS.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 213, §1º DO CPB -

PRELIMINAR PARA CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - NÃO CONHECIMENTO - COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL - NO MÉRITO PLEITO ABSOLUTÓRIO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELINEADOS PELA PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTO TESTEMUNHAL - PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA - PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL - IMPROCEDÊNCIA - EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - PENA-BASE JUSTA E PROPORCIONAL - REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA MANTIDO, COM BASE NO ART. 33 DO CP - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.

Preliminarmente, o apelante pleiteia o direito de recorrer em liberdade, o que não merece ser conhecida na presente via, posto que tratando-se de pleito relativo a liberdade a competência é privativa da Seção de Direito Penal, nos termos do art. 30, I do Regimento Interno do TJPA.
2.

Ao analisar as provas constantes do bojo dos autos, verifica-se que a materialidade e autoria delitiva restam evidenciadas através da palavra da vítima e dos depoimentos testemunhais.
3.

O depoimento da vítima é firme e coerente com o relatado pelas testemunhas. Ao expor os fatos a vítima o faz da mesma forma, tanto na fase policial quanto perante autoridade judicial.
4.

A ofendida é firme ao indicar o réu com sendo o autor do crime, detalhando os fatos e informando características da sua moto e roupa.
5.

As testemunhas relatam os fatos de forma a corroborar tudo que foi relatado pela vítima.
6.

Tratando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra da vítima tem especial relevância, constituindo-se de base para a sustentação da estrutura probatória, portanto, a sua versão tem valor inestimável, quando coerente e corroborada pelos demais elementos probatórios constantes dos autos, como o depoimento de testemunhas.
7.

Após a análise da dosimetria, verifica-se que as circunstâncias judiciais foram analisadas corretamente, existindo dois vetores negativados ao réu, de forma justificada em fatos concretos dos autos.
8.

Em sendo assim, entende-se pela manutenção a pena-base aplicada em
09 anos de reclusão
, posto que as circunstâncias do art. 59 do CP foram valoradas com base em elementos concretos dos autos e a pena foi aplicada de acordo com princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
9.

Na segunda fase da dosimetria, não se verificam circunstâncias atenuantes, nem agravantes.
10.

Na terceira fase da dosimetria, a pena de
9 anos de reclusão
foi mantida, considerando a inexistência de causas de aumento e diminuição de pena.
11.

A dosimetria apresenta-se escorreita, portanto, mantenho a pena aplicada. A pena privativa de liberdade deve ser cumprida inicialmente em
regime fechado, nos termos do art. 33 do CP
.
12.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer o recurso e negar-lhe provimento
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 06 de fevereiro de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇAO CRIMINAL - N.º. 0014170-24.2016.814.0010.
APELANTE: ROSIMAR GOMES DOS SANTOS.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
R e l a t ó r i o

ROSIMAR GOMES DOS SANTOS
interpôs recurso de apelação contra a sentença do MM. Juízo de Direito da 1ª Vara DA Comarca de Breves e Termo Judiciário de Bagre, que julgou procedente a pretensão punitiva do Estado, e condenou o apelante a
09 anos de reclusão
, pela conduta tipificada no
art. 213, §1º do CPB, com redação anterior a vigência da lei nº. 12.015/2009
, fixando o
regime fechado
para o início do cumprimento de pena.

Narra a peça acusatória que no dia 09.03.2016, pela parte da manhã, em um campo de futebol, que fica ao lado da RBA na estrada Breves/Arapijó, no município de Breves, o denunciado ROSIMAR GOMES DOS SANTOS constrangeu a vítima Laura Macêdo Costa, mediante violência e grave ameaça, a ter conjunção carnal, subsumindo sua conduta ao fato típico previsto no art. 213, §1º do CPB c/c art. 1º, V da Lei nº. 8072/90, perpetrando em desfavor de vítima de apenas 16 anos, a época dos fatos.

Segundo o apurado, no dia 09.03.2016, por volta das 07:20 horas, a vítima estava caminhando pela Rua Wilson Frazão em direção à Escola Odízia instante em que foi abordada pelo denunciado, sendo que este, através de grave ameaça, utilizando uma arma de fogo obrigou a vítima a subir em sua motocicleta. Em ato contínuo, o ora denunciado se dirigiu até a estrada de breves/Arapijó, e ao chegar a um campo de futebol que fica ao lado da RBA, este praticou conjunção carnal, sem o consentimento da vítima.

A vítima relata que durante a prática da conjunção carnal o réu manteve a arma de fogo o tempo todo em sua boca.

Segundo a peça acusatória, após a consumação do ato, o acusado deixou a vítima na Escola e disse: ¿
Não conta pra ninguém se não vou matar tua mãe e teus irmãos
¿.

A adolescente foi encaminhada ao Centro de Perícia Cientifica Renato Chaves para a realização do exame sexológico forense. Foi realizado estudo pelo PRO PAZ INTEGRADO DEAM, o qual pelo parecer psicossocial realizado a partir dos relatos da vítima, demonstrou a efetiva ocorrência do abuso.

O Ministério Público, verificando indícios de autoria e materialidade delitiva, ofereceu denúncia contra o apelante pela prática do crime descrito no art.
213, §1º do CPB c/c art. 1º, V da Lei nº. 8072/90.

A denúncia foi recebida em 26.03.2017, conforme se observa à fl. 36/36-v dos autos.

Instruído e tramitado o processo, o Magistrado
a quo
, julgou procedente a denúncia para condenar o réu ROSIMAR GOMES DOS SANTOS, pela prática do crime descrito no art. 213, §1º do CPB.

Inconformado com o decreto condenatório, o réu, através de advogado particular, interpôs recurso de apelação, às fls.80/93, pleiteando, liminarmente, o direito de recorrer me liberdade. No mérito, pugna pela reforma da sentença para que o réu seja absolvido, por ausência de prova inequívoca para condenação. Subsidiariamente, caso não seja acolhida a pretensão absolutória, o apelante pleiteia a redução da pena-base para o mínimo legal e a redução em 2/3, em razão do apelante ser primeira, possuir residência fixa e ocupação licita, modificando o regime de cumprimento de pena para o semiaberto.

Em contrarrazões, o Ministério Público, às fls. 108/112, se manifestou conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 119/127, se manifestou pelo conhecimento do apelo, mas no mérito pelo desprovimento, mantendo a sentença impugnada.

É o relatório submetido à revisão.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇAO CRIMINAL - N.º. 0014170-24.2016.814.0010.
APELANTE: ROSIMAR GOMES DOS SANTOS.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO
:

O presente recurso de apelação manejado por
ROSIMAR GOMES DOS SANTOS
foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Preliminar.

Preliminarmente, o apelante pugna o direito de recorrer em liberdade, o que não merece ser conhecida na presente via, posto que se tratando de pleito relativo a liberdade a competência é privativa da Seção de Direito Penal, nos termos do art. 30, I do Regimento Interno do TJPA.

Segue entendimento jurisprudência:
EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, CAPUT, DO CPB. HOMICÍDIO SIMPLES. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. MATERIALIDADE DO CRIME. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PROVA TESTEMUNHAL QUE NARROU A PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE NA AÇÃO CRIMINOSA. DÚVIDAS QUE DEVEM SER SANADAS PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA. RELAXAMENTO/ REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL, A SER ARGUIDA POR MEIO DE HABEAS CORPUS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Havendo indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, impossível se falar em impronúncia, uma vez que, cabe ao Conselho de Sentença, juízo soberano para apreciar as provas e teses suscitadas pela defesa e pela acusação, decidir acerca delas. Nesse passo, diante da prova produzida, revelando indícios suficientes de autoria contra o recorrente, a atuação do acusado na suposta ocorrência delitiva só poderá ser delineada ou, até mesmo excluída, pela autoridade competente para tanto, qual seja, o Conselho de Sentença, vez que há sim indícios de autoria suficientes a recomendar a análise dos fatos pelo Tribunal do Júri. 2.
O órgão fracionário competente para apreciar o pedido de recorrer em liberdade é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea?a?, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça.
3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (2018.02684210-78, 193.174, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-07-03, Publicado em 2018-07-05).
(Negritei)
APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO.
Inadequação da via eleita. Na ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, o órgão fracionário competente para apreciá-lo é das Seção de Direito Penal do TJE/PA, por meio de habeas corpus, conforme previsão no Regimento Interno. Não acolhido.
APELAÇÃO. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NÃO DEMONSTRADO. IMPROVIMENTO. Existência de fortes indícios da ocorrência do delito conforme a prova produzida ao longo da persecução criminal. Condenação apoiada na palavra da vítima, depoimentos de testemunhas e laudos periciais. A palavra da pequena vítima tem especial relevância nos delitos de violência sexual. Condenação mantida. (...) Improvido. (2018.01028801-02, 187.068, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-03-13, Publicado em 2018-03-16)
(Negritei)

Em sendo assim, deixo de conhecer a preliminar suscitada.

No mérito.

A defesa pleiteia a absolvição do réu, sob alegação de insuficiência de provas e existência de dúvida quanto ao depoimento da vítima.

Ao analisar as provas constantes do bojo dos autos, verifica-se que a materialidade e autoria delitiva restam evidenciadas através da palavra da vítima e dos depoimentos testemunhais.

O depoimento da vítima é firme e coerente com o relatado pelas testemunhas. Ao expor os fatos a vítima o faz da mesma forma, tanto na fase policial quanto perante autoridade judicial.

A ofendida é firme ao indicar o réu com sendo o autor do crime, detalhando os fatos e informando características da sua moto e roupa.

As testemunhas relatam os fatos de forma a corroborar tudo que foi relatado pela vítima. Vejamos os depoimentos testemunhais:
¿Que já conhecia o acusado, pois o mesmo sempre passava perto da vítima convidando a mesma para ¿bater o charque¿ ou sempre ia onde estava com suas amigas e perguntava quem tomava remédio para evitar gravidez; Que desde 2013 o réu ficava andando na rua, mexendo, buzinando e oferecendo carona para a vítima e chamando a vítima para ¿bater o charque¿; Que tem irmãos um de 15 anos e um de 16 anos; Que ia para a escola com o irmão, mas nunca chegou a presenciar, pois o réu só mexia com a vítima quando a mesma estava sozinha; Que algumas pessoas de perto da sua casa viram o réu fazendo isso e contaram para sua mãe e sua mãe mandou nem ligar; Que sua mãe pensava que era mentira da pessoas que falaram; Que já sofreu uma tentativa de abuso que como veio um carro o homem lhe largou, e o seu irmão lhe puxou; Que sua mãe não para quase em casa, pois trabalha na roça; Que sua mãe está largando o serviço na roça, pois tem medo da vítima ficar só com o filho na casa; Que já tinha se relacionado anteriormente, mas foi no começo de fevereiro; Que no dia 09 de março de 2016, na hora que ia para escola o réu encostou a moto do lado da vítima; Que olhou sério na cara do réu, acha que o mesmo tinha usado droga; Que o réu engatilhou a arma e mandou a vítima subir na moto e disse que se a vítima não subisse, iria tirar; Que o réu levou a vítima para perto de um campo ao lado da RBA; Que chegando ao local o réu mandou a vítima tirar a roupa; Que a vítima baixou só a calça e a calcinha; Que o réu disse que tinha tido um sonho transando com a vítima e que ela estava realizando um sonho dele; Que houve penetração; Que o réu disse que se contasse para alguém ia matar sua mãe, seu irmão e sua avó, pois sabia que sua avó morava sozinha; Que o réu fica passando em frente a sua casa, levantando a camisa para intimidar a vítima e sua mãe para mostrar que esta armado; Que o réu já tentou bater três a vítima e sua mãe; Que o abuso aconteceu pela parte da manhã; Que após que relatou os fatos, outras pessoas contaram que o réu também praticou abusos contra outras pessoas; Que tem certeza que foi o réu, pois conhecia ele e a roupa que ele usava; Que depois que contou o que aconteceu, outras pessoas relataram abusos por parte do réu; Que só contou do abuso em junho ou julho; Que não contou antes pois tinha medo das ameaças, tinha medo de perder sua mãe; Que depois do abuso namorou com outro menino; Que não está falando que é do réu o seu filho; Que não queria ter relação com um estuprador; Que tinha episódios de desmaio; Que hoje só fica em casa presa, como prisioneira, pois tem medo de sair de casa; Que a mãe do réu ameaçou tomar seu filho, pois a família da vítima era suja; Que não consegue nem dormir com medo do réu; Que contou os fatos uns 3 ou 4 meses depois; Que primeiro contou para um menino de Curralinho; Que ele disse que era para a vítima contar para sua mão, mas contou para o seu padrasto; Que seu padrasto ligou para sua ficar escutando a vítima falar; Que neste dia o réu estava usando capacete aberto; Que tinha um adesivo; Que na moto tem identificação do réu; Que conhece a moto dele; Que é Preta e tem uma adesivo com o nome do réu e o apelido; Que o réu passa pela mãe da vítima e faz gestos de ameaça; Que a sua mãe foi na delegacia; Que a delegacia da mulher não protege ninguém lá; Que até hoje continua se sentindo ameaçada pelo réu;

Trechos do depoimento da mãe da vítima, Sra. OLINDA FERREIRA DE MACEDO:
¿Que no dia 09 de março de 2016 a depoente a vítima foram tomar conta da casa da mãe da depoente, porque sua mãe tinha viajado para Belém; Que pela manhã a filha disse que ia para escola e a depoente disse para a depoente pegar a avenida; Que viu o réu sentado perto de onde a filha estava indo, mas não imaginava que o réu faria mal para a vítima; Que logo após a vítima sair, ficou ligando para a vítima que não lhe atendeu; Que quando atendeu, a vítima disse a mãe que queria morrer, que não queria mais estudar; que a voz estava diferente, e perguntou o que havia ocorrido e a vítima disse que tinha comido um salgado e tinha machucado sua boca; Que mandou buscar a vítima na escola; que quando a vítima chegou estava com comportamento estranho; Que a filha falava que queria morrer, não queria comer; Que não sabia o que era a roupa da vítima estava rasgada e suja de sangue; Que foi a vítima que rasgou a roupa com raiva; Que a vítima vivia chorando, só vivia dentro do quarto; Que a vítima deixou de frequentar escola; Que a vítima pedia para a mãe ir junto com a mesma para escola; Que não compreendia o comportamento estranho da vítima; Que a vítima não se alimentava, ficou bem magra; Que essa situação perdurou por 4 meses; Que o réu ia onde a vítima estava e suspendia a camisa, como se tivesse mostrando uma arma; Que com o tempo a vítima começou a desmaiar; Que foi para Belém com a vítima e a mesma desmaiou no barco, desmaiou Batista Campos e na santa casa (hospital); Que a vítima vive assustada; Que chamou uma senhora para ¿Puxar¿ (examinar) a filha; Que a senhora examinou a vítima e disse que a mesma estava grávida de 04 meses e era um menino; Que a vítima contou tudo para o padrasto e o padrasto ligou para a depoente para a mesma escutar o que a vítima estava falando; Que a vítima relatou a mãe: Que no dia 09 de março, quando estava indo para escola de cabeça baixa, o réu abordou a mesma com uma arma e mandou a mesma subir na moto, falando: ¿sobe ai, vagabunda¿; Que a vítima subiu na moto e o réu levou para um local próximo a um campo, quem a mesma nem via mais o carão da estrada; Que o réu mandou a mesma tirar a roupa e deitar, foi quando consumou o ato; Que a vítima pediu para o réu não lhe deixar naquela lugar, pois tinha medo; Que chamava a vítima de puta, vagabunda; Que o réu levou a vítima de volta e ameaçou caso a mesma contasse para alguém, dizendo que ia matar sua mãe, seu irmão e sua avó, alegando saber que a avó da vítima morava só; Que houve penetração; Que o réu colocou a arma na boca dela; Que a vítima já tinha tido namorado, mas tinha sido namorico; Que ela já tinha mantido relação sexual;(...)¿

Trechos do depoimento da Testemunha Rosiane Ferreira Damaceno:
¿Que é psicóloga; Que fez o atendimento da Vítima; Que a vítima foi para o Propaz em março de 2016; Que a primeira entrada no Propaz da vítima foi em razão de uma briga na escola; Que existe tipo um diário da escola relatando muitos conflitos da vítima na escola; Que a vítima tinha histórico de abusos anteriores, em 2015; Que em julho de 2016 foi que a vítima foi atendida com relação ao abuso, do presente processo; Que a família da Laura é muito conflituosa, tem problemas com o irmão e também tinha problema com a mãe; Que a mãe era muito ríspida com a vítima; Que a vítima achava que mãe não gostava dela; Que a vítima se relacionava com pessoas envolvidas com crimes e drogas; Que a vítima se envolvida amorosamente com essas pessoas; Que quando a mãe descobriu que a vítima estava gravida, a vítima deu 4 versões de quem poderia ser o pai; Que a gravidez poderia ser fruto do abuso sofrido, mas também poderia ser de outros relacionamento que a vítima teve sem a mãe saber; Que independente dos relacionamento relatados pela vítima, a história do abuso a vítima nunca mudou a versão; Que a vítima tinha dúvida de quem realmente era o pai do filho dela, pois ela se relacionava com outros meninos e não usava preservativo, sem a mãe dela saber; Que a mãe não tinha conhecimento da vida sexual da vítima; Que a mãe tinha uma outra imagem da vítima, achando ser uma menina calma, que não tinha uma vida sexual ativa; Que com relação ao abuso, a vítima contou que foi abordada na rua; Que foi contra a vontade dela para estrada em uma moto, sempre na mira de uma arma; Que o réu colocou a arma na boca da vítima, para ela não gritar; Que a vítima contou bem detalhadamente; Que foi forçada, que tentou gritar e não podia; Que houve penetração/; Que depois que o réu deixou a vítima de volta a ameaçou matar sua família; Que na realidade a Laura era muito fechada, até quando conseguiu falar do relacionamento da mãe, e aos com o tempo foi ficando emotiva e chorava muito; Que quando a mãe soube dos relacionamento da vítima com outros rapaz, a mãe xingava muito, chamava de vagabunda; Que com o tempo a abordagem nas consultas começaram a mudar; Que os relatos passaram a ser em razão das ameaças por parte do réu; Que o réu ia atrás da vítima na escola, seguia mostrava arma; Que o réu mandava pessoas em sua casa para ver a criança; Que a mãe da vítima deixou de trabalhar, pois tinha medo de deixar a vítima só em casa; Que a vítima chegou no Propaz através de uma requisição do Conselho Tutelar; Que atendeu a mãe da Laura também; Que a mãe da vítima sempre viu sua filha como vítima; Que a mãe da Laura sempre buscou justiça, inclusive com relação aos abusos passados; Que a mãe da vítima ficou obcecada por tentar fazer justiça; Que tecnicamente pensa que não houve uma vitimização por parte da vítima, pois a vítima nunca demonstrou dúvida quanto a autoria do crime de delito, a dúvida é com relação a quem é o pai do filho da vítima; Que a Laura somente contou do abuso após a mãe descobriu a gravidez da vítima; Que a vítima já tinha um histórico prévio no CREA relacionado a abuso sexual; Que existem vários processos em que a Laura foi vítima de estupro, processos contra vários homens por abuso; Que os casos de Laura estão se arrastando por muitos anos; Que mãe chega a achar que ninguém acredita, pois foram vários casos de abuso em que sua filha foi vítima; que com relação ao acusado, a vítima afirma que o abuso foi contra a sua vontade; Que a vítima relatou que o réu era amigo de algumas amigas, que o réus sempre estava perto da escola da vítima; Que a vítima afirma que nunca teve relacionamento com o réu; Que a conjunção carnal foi contra sua vontade (...)¿

Conforme mencionado,
a vítima é solida em seu relado, apesar de demonstrar momentos de instabilidade emocional, chorando ao relembrar os fatos. Pelo que se observa dos depoimentos testemunhais, a vítima relatou o ocorrido à sua mãe e a psicóloga da mesma forma que narrou em Juízo.

A testemunha Rosiane Ferreira Damaceno, psicóloga que atendeu a vítima, afirmou em seu depoimento que apesar de a vítima apresentar dúvida quanto a paternidade de seu filho, sempre foi muito firme em ao relatar o abuso, contando mínimos detalhes. Segundo a mencionada testemunha, foi trabalhado na vítima a necessidade de ter cuidado ao acusar uma pessoa sem real motivo, porém a vítima continuou tranquilamente apontando o réu como autor do abuso.

O réu, por sua vez, em seu interrogatório, não apresentou, em sua defesa, nada que pudesse desmontar o acervo probatório demostrando pela acusação, se restringindo a negar os fatos, não apresentou nenhuma testemunha em seu favor. Vejamos trecho do interrogatório do réu:
¿Que as acusações não são verdadeiras; Que nem sabe porque está sendo acusado; Que a vítima anda andando para todo mundo que o filho é do réu; Que a mãe da vítima segue o réu e sai falando para todo mundo que o réu é estuprador e pai do neto dela; Que nunca teve contato com a vítima; Que não fez nada; Que a vítima andar espalhando que o filho é do réu; que queria fazer o DNA, mas na audiência a vítima já disse que não sabe se o filho é do mesmo; Que não sabe porque estão fazendo isso com o réu; Que quando vê a mãe da vítima vindo passa bem longe; Que em 2013 morava em Anajás; Que está morando em Breves tem 3 anos; Que nunca teve arma na vida; Que não tem como está trabalhando com arma na cintura; Que é mototaxista vai fazer 3 anos, em dezembro; Que paga diária da moto; Que roda a cidade toda; Que passa pela frente da Escola Odizia; Que nunca pegou corrida de alunos da escola Odizia; Que nunca foi preso, nem chamado em delegacia; Que não consegue imaginar o motivo de uma acusação tão grave; Que a mãe da vítima diz que já andou na moto do réu, mas não recorda; Que conheceu a mãe e a vítima na delegacia; Que nega todas as acusações; Que sabe que a mãe da vítima está espalhando que o filho da vítima é filho do réu, em virtude do estupro; Que outros mototaxista lhe falaram que a mãe da vítima fala para todo mundo que o réu é estuprador e que a mãe da vítima tem a foto do mesmo e quer espalhar na cidade inteira; Que a mãe da vítima diz para todos que o réu é pai do filho de sua filha; Que na sua moto tem um adesivo com seu nome;

Tratando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra da vítima tem especial relevância, constituindo-se de base para a sustentação da estrutura probatória, portanto, a sua versão tem valor inestimável, quando coerente e corroborada pelos demais elementos probatórios constantes dos autos, como o depoimento de testemunhas.

Entendimento jurisprudencial:
PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. (...). NÃO CABIMENTO. 2. (...). 3. CRIME SEXUAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. JUSTA CAUSA. 4. CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ESCLARECIMENTO DOS FATOS NA ORIGEM. INVIABILIDADE DO TRANCAMENTO PELO STJ. 5. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. (...).
2. (...).
3. O paciente foi denunciado como incurso no art. 217-A do CP, em razão de, como professor substituto, ter acariciado os seios de uma aluna menor de 14 anos. Neste HC, o MPF manifestou-se, em seu parecer, pela concessão da ordem, em virtude de a autoridade policial ter opinado, no inquérito policial, no sentido de que a acusação formulada pela menor não se confirmou e entendendo ser caso de encerrar o inquisitório.
Contudo, como é cediço, em crimes sexuais, praticados normalmente na clandestinidade, portanto, sem testemunhas, deve ser dado relevante valor à palavra da vítima. Note-se que, embora a acusação não tenha se confirmado, na visão da autoridade policial, ao longo do inquérito, igualmente não foi desconstituída, permanecendo, assim, a palavra da menor.
Dessa forma, não há se falar em ausência de justa causa. Precedentes do STJ.
4. (...).
5. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC 389716/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 13/06/2017) (grifei)

Desta forma, não pairando dúvida quando a autoria delitiva, não assiste razão ao pleito absolutório.

Dosimetria.

A Defesa do apelante pugna subsidiariamente, pela reforma da dosimetria para que a pena-base seja fixada no mínimo legal.

Analisando a dosimetria da pena, verifico que
o Magistrado
a quo
ao analisar os requisitos do art. 59 do CP, considerou 02 circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, quais sejam, circunstâncias e consequências do crime.

As
circunstâncias do crime
foram valoradas desfavoravelmente, posto que
o acusado ameaçou a menor com arma de fogo a subir na sua moto quando estava indo para escola e a levou para lugar ermo, distante, com arma em sua boca, inviabilizando pedido de socorro
. Análise escorreita, tendo em vista que o crime foi cometido em circunstâncias que tornaram o crime ainda mais reprovável, posto que além do abuso sexual, a vítima foi submetida a ameaça constante de arma de fogo, a qual durante o abuso ficou posicionada na boca da vítima.

As
Consequências do crime
também foram valoradas negativamente, considerando: ¿
relato da genitora e da própria vítima, declinando o trauma vivenciado até a presente data, inclusive com receio de sair na rua
¿. Análise escorreita, tendo em vista que as consequências do crime, em questão, perpetuam-se na vida da vítima, causando sequelas emocionais irreversíveis, o que foi possível verificar durante a audiência de instrução, na qual a vítima demonstrou abalo emocional ao relatar os fatos, além do medo de sair de casa.

Após a análise dos vetores judiciais, verifica-se que as circunstâncias judiciais foram analisadas corretamente, em sendo assim, entendo pela manutenção a pena-base aplicada em
09 anos de reclusão
, posto que as circunstâncias do art.59 do CP foram valoradas com base em elementos concretos dos autos e a pena foi aplicada de acordo com princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na segunda fase da dosimetria, não se verificam circunstâncias atenuantes, nem agravantes.

Na terceira fase da dosimetria, a pena de
9 anos de reclusão
foi mantida, considerando a inexistência de causas de aumento e diminuição de pena.

A dosimetria apresenta-se escorreita, portanto, mantenho a pena aplicada.

A pena privativa de liberdade deve ser cumprida inicialmente em
regime fechado, nos termos do art. 33 do CP
.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter a sentença de 1º grau em sua integralidade.

É como voto.

Belém, 06 de fevereiro de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator